Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DECURSO DO TEMPO. GASTOS AUMENTADOS EM RAZÃO DA IDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO.
1. É cediço que os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. A respeito, dispõe o Código Civil Brasileiro, em seu art. 1.694, §1o, que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Por conseguinte, a fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
4. Como bem ressaltado no parecer ministerial, as despesas da alimentanda foram corretamente discriminadas na exordial e não extrapolam o ordinário para uma criança de sua faixa etária e padrão de vida (R$ 5.294,60 - cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).
5. Assim, sopesadas as necessidades da alimentanda e a capacidade contributiva do alimentante, tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença está abaixo do recomendável, cumprindo, pois, majorá-lo para que melhor se adapte às circunstâncias apuradas no caso concreto.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.